Tribunal: STF
Processo: ARE 1305014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão a bem do serviço público. Perda da função na qual ocorreu o ato ímprobo. Pena extensiva a outro cargo ocupado pela servidora. Cabimento. Recurso desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5, II, da Constituição Federal, bem como à Súmula nº 19 e ao artigo 14, nº 7, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Com efeito, a sentença e o acórdão, data máxima venia, ao apoiarem-se quase que exclusivamente no fato de que o ato administrativo questionado encontra respaldo em ato infralegal, sem uma análise satisfatória dos dispositivos constitucionais e legais que, repita-se, são POSTERIORES ao enunciado da Súmula Administrativa, viola o princípio da legalidade. Em verdade, a sentença e o Acórdão deixaram de enfrentar os argumentos trazidos pela impetrante que têm embasamento nas disposições das leis específicas a respeito da matéria e, inclusive, da Constituição Federal. A análise atenta do Direito aplicável à matéria revela, ao contrário do que concluiu a sentença, que a extensão da penalidade da forma como foi feita é sim ilícita, e constitui ato coator passível de correção via Mandado de Segurança (eDOC 13, p. 10).



    Aduz, ainda, que “Com efeito, é inconstitucional a extensão dos efeitos da aplicação de uma penalidade – especialmente a de demissão – para fulminar vínculo funcional no qual o agente público jamais tenha incorrido em qualquer infração.” (eDOC 13, p. 13)



    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279 e pela ausência de aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal. (eDOC 17, pp. 1/2)



    Em 09.2.2021, o Ministro Luiz Fux, presidente desta Corte, à luz da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso pela aplicação das súmulas 282 e 356. (eDOC 26)



    A parte recorrente interpôs agravo interno requerendo a reforma da decisão para dar seguimento ao agravo em recurso extraordinário. (eDOC 28)



    Em 18.3.2021, o Ministro Fux reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno. (eDOC 30)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou Parecer no sentido do não conhecimento ou do desprovimento do recurso extraordinário:



    “Agravo em recurso extraordinário. Pena de demissão a bem do serviço público, aplicada quanto a dois cargos acumulados legalmente. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. Acórdão recorrido baseado no contexto fático-probatório em que aplicada a pena de demissão. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de efetivo prequestionamento, presente matéria apenas infraconstitucional. Súmulas 280 e 356/STF. Possibilidade de ofensa apenas indireta à CF. Ausência de demonstração concreta de possibilidade de repercussão geral.



    Parecer pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10): 



    “Respeitado o esforço recursal, entendo não haver razão nos argumentos da impetrante-recorrente. 



    De fato, houve instauração de processo administrativo disciplinar contra a impetrante, para apuração preliminar de possíveis irregularidades apontadas no Relatório de Verificação das Contas da APM5 da EE “Profª Rita de Macedo Barreto”, que acarretou na pena de demissão a bem do serviço público, nos termos dos artigos 251, V, 252, 256, II e 257, II, VI e XIII da Lei estadual nº 10.261/68 (págs. 29/756). 



    A apelante nem sequer discute a pena imposta, mas sim a extensão ao cargo que licitamente cumulava, de Professor de Educação Básica II. 



    Pese embora ao alegado, entendo que a gravidade da pena -demissão a bem do serviço público- implica a perda de ambos os cargos, pois a conduta atinge a moral do servidor, não apenas o cargo específico no qual se deu o ilícito. 



    Na esteira do quanto observado pelo D. Procurador do Estado no processo administrativo, as condutas adotadas pela indiciada, valendo-se indevidamente de suas funções como responsável pela unidade escolar, demonstrando postura incompatível com aquela esperada de um agente público de forma reiterada, configuram mais do que simples violação a dever funcional. 



    O Ministério Público, em primeiro grau, também ponderou: em caso de acumulação regular de cargos públicos, fica implícito que o servidor demitido ‘a bem do serviço público’ não poderá manter o segundo cargo junto à mesma Administração Pública para a qual não se mostra capacitado para o adequado exercício da sua competência. 



    Nesses termos, a demissão a bem do serviço público, independentemente de ter sido lastreada nas condutas referentes ao cargo de diretora, demonstra a incompatibilidade do servidor com o serviço público, mormente por se tratar de ato grave, de desvio de verba pública para proveito próprio.



    Não vejo, pois, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação da Súmula Administrativa nº 13 da Procuradoria Geral do Estado: 



    PENA ADMINISTRATIVA Cargo Público exercido em acumulação regular. Efeitos 1. A Pena Demissória agravada com a nota "A Bem do Serviço Público", na hipótese de o servidor exercer em regime de acumulação regular outro cargo público, acarreta a perda de ambos; 2. A Pena Demissória Simples, nas mesmas circunstâncias, acarretará a perda de ambos, caso, através de exame da natureza ou espécie da falta disciplinar cometida, reconheça-se a incompatibilidade do servidor para o exercício de cargos públicos; 3. Salvo o disposto no item seguinte, os efeitos das penas corretivas, todavia, devem permanecer adstritos ao cargo em que foi cometida a falta; 4. A Pena Disciplinar pode ser aplicada ao servidor que, no exercício de outro cargo, função ou atividade, transgrida deveres impostos pela subordinação hierárquica. 



    Nem há bin in eadem, pois, como já fundamentado, a pena incide sobre o servidor e, demitido de um dos cargos, há de ser cessado o vínculo com a Administração Pública, sem lhe facultar o cometimento de irregularidades em outro cargo.



    Isso posto, mantenho a r. sentença, diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida. ” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual nº 10.261/68), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1187009 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.04.2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 967660 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 22.11.2016)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente